Tribunal: TJMT
Processo: 1038522-30.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Recurso Inominado no 1038522-30.2022.8.11.0001.
Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES.
Recorrida: ADIDAS DO BRASIL LTDA.
Data do Julgamento: 19/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PRODUTO – IMPERFEIÇÕES VERIFICADAS NO ATO DA ENTREGA – DEVOLUÇÃO – FALTA DE SUBSTITUIÇÃO ADEQUADA DO BEM E DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS NO CARTÃO DE CRÉDITO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Na hipótese dos autos, a recorrente comprou um tênis adidas superstar que verificou imperfeições no ato da entrega, tendo a reclamante realizado a devolução, no entanto, a recorrida não promoveu a adequada substituição, nem mesmo a restituição da quantia paga.
2- O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.
3- Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4- In casu, incontroverso a falha de prestação de serviço da recorrida, eis que não providenciou a regular substituição do produto defeituoso, ainda, não restituiu a quantia paga, nem mesmo cessou as cobranças no cartão de crédito da recorrente, logo, não há dúvida de que, no contexto examinado, a lesão imaterial a recorrente emergiu in re ipsa.
5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038522-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES - CPF: 019.466.971-84 (RECORRENTE), ELZA MARIA BOTELHO BERNARDES - CPF: 019.466.971-84 (ADVOGADO), ADIDAS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 42.274.696/0025-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023